Tribunal: TJMT
Processo: 1015090-19.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015090-19.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANO ROSA DA MOTA - CPF: 013.234.331-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VANILSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 559.302.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIATNA MICHELLE RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA - CPF: 729.240.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE GARCIA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 038.169.492-58 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO ANTONIO DA SILVA - CPF: 618.030.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 617.015.991-04 (VÍTIMA), 2ª DELEGACIA POLÍCIA - VILA OPERÁRIA / DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMÍCIDIO E PROTEÇÃO A PESSOA (DHPP) DE RONDONÓPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO), 2ª DELEGACIA POLÍCIA - VILA OPERÁRIA / DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMICÍDIO E PROTEÇÃO A PESSOA DHPP DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO MOTIVO FÚTIL E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO VISANDO O AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S

DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

– INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA
S

REFERIDAS CAUSAS
QUALI
TATIVAS

–
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
– 2
. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
A
exclusão d
as
qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, letras
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

2
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Luciano Rosa da Mota
contra a sentença prolatada pelo Juízo

da
1
ª

Vara
Criminal
d
a Comarca de Rondonópolis
-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
1015090-19.2021.8.11.0000
,
que o
pronunc
iou
pela suposta

prática

d
o
crime de homicídio qualificado
(
art. 121, § 2º,
I
I
e
IV
,
do Código Penal
)
, determinando que

seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, f
orte nas razões
que se encontram no
ID

98903011
,

pugna
pela reforma da referida
decisão
,
a fim de
que
sejam
afasta
da
s

as qualificadoras do motivo
fútil
e
da utilização de
recurso que dificult
ou
a defesa
da

vítima
, sob o viés de que são manifestamente improcedentes
.

O
recorrido
, com base nas contrarrazões recursais
que se
veem

a
o ID

98903016
,
requer
o desprovimento deste recurso.

Em
juízo de retratação
,

exteriorizado no
I
D
98903017
,

o
magistrado
manteve
a decisão objurgada
por seus próprios fundamentos.

N
esta instancia revisora, a Procuradoria
-Geral de Justiça, por

intermédio do parecer
encontradiç
o
no ID

102122462
,

manifestou-se pelo desprovimento do
presente
recurso.

É o relatório.

Inclua-se

o vertente
agravo
em pauta para julgamento, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I
,
da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da
sua
submissão ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

O
aditamento
à exordial
acusatória
que se vê ao ID
98902971
, narra os fatos desta forma:

[...
]

Consta nos autos que no dia 21/03/2021, por volta das 12h00min, na residência situada na Rua Luiz Delfino, s/n, ao lado do Bar do
Vando
, Bairro Jardim Rui Barbosa, nesta cidade, a vítima JOSÉ GONÇALVES DO NASCIMENTO recebera diversos golpes de faca na região do tórax, os quais lhe causaram
SEPTICEMIA CONSEQUENTE A LESÕES ABDOMINAIS POR ARMA BRANCA,
que fora a causa eficiente de sua morte, que ocorreu no dia 14/04/2021, às 12h00min, conforme Atestado de Óbito juntado no campo de Num. 54501175 – Pág. 70.

Apurou-se que o denunciado LUCIANO ROSA DA MOTA, acima qualificado, agindo com nítido
animus necandi
(
vontade assassina
), foi o autor dos golpes de faca desferidos na vítima JOSÉ GONÇALVES DO NASCIMENTO.

O crime fora praticado por
motivo fútil
, consistente em um desentendimento entre a vítima e o denunciado em razão de brigas passadas entre eles.

A vítima e o denunciado, em ocasiões passadas, tiveram problemas pessoais (brigas). Em razão disso, recentemente vinham trocando “
farpas
”. No dia dos fatos, se encontraram e o assunto das brigas passadas veio à tona, motivo pelo qual, durante a discussão, o denunciado apossou-se de uma faca e investiu contra a vítima.

O crime fora praticado, ainda,
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, consistente na SURPRESA. Conforme registrado nos autos, durante a discussão o denunciado sorrateiramente apossou-se de uma faca e, de inopino, passou a desferir diversos golpes contra a vítima. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DENUNCIA
LUCIANO ROSA DA MOTA
, como incurso no crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos II
(motivo fútil) e
IV
(recurso que dificultou/tornou impossível a defesa do ofendido) do Código Penal, com implicações da Lei Federal nº 8.072/90, ao tempo em que requer seja o denunciado citado e processado de acordo com o rito próprio aos crimes do júri, para que,
PRONUNCIADO
, seja, ao final, responsabilizado na forma da lei.

[...]

Destaques

no

original

Conforme relatado,
a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a requerer o decote
das
qualificadoras do motivo
fútil
e do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, sob a assertiva de
que são
manifestamente improcedentes.

No
entanto,
não há
que
se falar em exclusão da qualificadora do motivo fútil
,
uma vez que as provas coligidas nestes autos indicam que o crime de homicídio narrado na peça acusatória
teria
sido praticado, em tese, por desavenças
pretéritas entre a vítima e o

recorrente
,
causa, essa, desproporcional à conduta, em tese, perpetrada
por este
.

A
cerca dos
fatos
,
veja-se esta parte das
declarações
judiciais da
testemunha
Vanilson
Rocha de Souza
, policial militar que atendeu a ocorrência
,

da
qual
se extrai o
suposto
móvel
d
a prática delitiva em comento:

[...]

Promotor
: o senhor ficou sabendo qual foi o motivo?

Testemunha
: segundo ele foi uma desavença que ocorreu tempos atrás e esse fato seria em vingança a esse desentendimento. nesse desentendimento ele alega que teria sofrido um soco no rosto e foi ao local para vingar esse soco que ele havia levado.

Promotor
: então esse foi um desentendimento que ocorreu no ano de 2019, aí ele esperou 2(dois) anos, foi lá e matou a vítima?

Testemunha
: exatamente.

[...]
.

(
Trecho do
depoimento
judicial de
Vanilson
Rocha de Souza

–
relatório de mídias - ID
98902967
).

Por conseguinte, em que pese tenha sido noticiado nestes autos a ocorrência de
um
desentendimento
anterior
entre o recorrente e a vítima
, constata-se que o motivo
do crime doloso contra a vida seria uma briga ocorrida
há aproximadamente
dois
anos
, situação que
evidencia
,
a priori
,
a existência
de motivação
de somenos importância
para ceifar a vida de alguém.

Aliás, sobre essa temática,
este é o
entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR PELO TRIBUNAL A QUO. COMPETÊNCIA. CONSELHO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO ANTERIOR NÃO AFASTA O MOTIVO FÚTIL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica quanto ao entendimento de que não é possível afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da
pronúncia a qualificadora que objetivamente não exista, mas não a que subjetivamente considera não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença - juízo natural da causa - uma circunstância que, em análise objetiva, ao menos em tese e ante as evidências dos autos, tenha ocorrido.

2. Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido, é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito.

3. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto.

4. Agravo regimental não provido.
(
AgInt
no
REsp
1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018,
DJe
25/09/2018)
.
Negritamos

Diante do exposto,
não ressaindo a segurança necessária para, neste recurso,
afastar a qualificadora do motivo
fútil

deve
ela
ser mantida para que prevaleça a competência do Conselho de Sentença para decidir sobre o tema
.

Do mesmo modo, não se pode falar em exclusão da qualificadora da utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, eis que os indícios da presença dessa causa modificativa de pena rest
aram
evidenciado
s
pelo
modus operandi
supostamente adotado
pelo recorrente
para
consumar
o crime doloso contra a vida, uma vez que
ele
teria agido de surpresa, atacando o ofendido de inopino
.

A propósito, eis
os
trechos
dos depoimentos prestados
pelas
testemunha
s

Vanilson
Rocha de Souza
e Luciano Antônio da Silvana, na fase judicial
,

acerca

d
a dinâmica do evento criminoso:

[
...
]

Promotor
: Pelo que o senhor ficou sabendo, essa vítima foi pega de surpresa?

Testemunha
.: Exatamente, pelo que foi passado,
ele já chegou ao local
"esfaqueando"
.
Ele foi desferindo várias facadas contra a vítima. Inclusive, o intestino dele estava exposto e havia muito sangue no local.
[
...
]

(
Trecho do depoimento judicial de
Vanilson
Rocha de Souza
– relatório de mídias - ID
98902967
).

[
...
]

Promotor
: Então o Luciano entrou na sua casa e esfaqueou o José Gonçalves?

Testemunha
.: Justamente. Ele entrou de porta adentro e esfaqueou ele aqui. Não sei se foi na cozinha, ou se foi no fundo. Acho que foi aqui na área do fundo.
[
...
]
”.
(
Trecho do depoimento judicial de
Luciano Antônio da Silva
- relatório
de mídias - ID
98902967
).

Por consequência, a postulação do recorrente pretendendo o afastamento das causas qualitativas do homicídio em alusão, deve ser analisada pelo Conselho de Sentença,
pois,
nesta fase processual, apenas é cabível a exclusão dos tipos penais derivados quando forem manifestamente improcedentes, situação, essa, que não restou demonstrada nestes autos
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
nos julgados abaixo resumidos
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO (TRIPLO). CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM LTA VELOCIDADE (RACHA) E SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. DOLO EVENTUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CONDUTA DOLOSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 308, § 2º, DO CTB COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.971/2014. QUESTÃO QUE DEVE SER SUSCITADA PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, PORQUANTO IMBRICADA COM A TESE DE INEXISTÊNCIA DE DOLO EVENTUAL. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. DESNECESSIDADE. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM QUE NÃO É MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia não revela juízo de
mérito
mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. Ao Juiz de origem cabe analisar apenas as dúvidas pertinentes à própria admissibilidade da acusação. As incertezas existentes sobre o mérito propriamente dito devem ser encaminhadas ao Júri, por ser este o Juiz natural da causa. É esse o contexto em que se revela o brocardo in dubio pro
societate
. 2. A existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade e após aparente ingestão de bebidas alcoólicas autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri. Precedentes. 3. A incidência do art. 308, § 2º, do CTB, na redação da Lei 12.971/2014, que se refere ao crime de disputa automobilística não autorizada, somente é possível se comprovado que as circunstâncias demonstram que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de
produzi-lo. Havendo, em princípio, dolo eventual, a questão somente poderá ser aferida pelo órgão competente, qual seja, o Tribunal do Júri, considerando a fase em que se encontra o processo, em que vige o princípio in dubio pro
societate
. 4. Apreciadas todas as teses suscitadas pela defesa em seu recurso em sentido estrito, é desnecessário o retorno dos autos ao Tribunal a quo. 5.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. Precedentes
.
6. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no
REsp
1320344/DF - Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - julgado em 27/06/2017,
DJe
01/08/2017).
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. DESCABIMENTO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES.
EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. PRETENSÃO RECURSAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Analisar se as qualificadoras mantidas pelo Tribunal de origem são ou não manifestamente improcedentes ou descabidas, implica, necessariamente, detida análise de todo o substrato fático dos autos, procedimento este incabível na via dos recursos excepcionais, a teor da Súmula 7/STJ. 2.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, o que, na espécie, de acordo com a moldura fática delineada no aresto, não se permite concluir.
3. É inviável a pretensão de concessão de habeas corpus de ofício com intuito de superar, por via transversa, óbice reconhecido na admissibilidade do recurso interposto. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ
AgRg
no
AREsp
1022075/PR - Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - julgado em 01/06/2017 -
DJe
13/06/2017).
Destacamos

A
cerca da temática não se pode olvidar
,
também, que

a sua
reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso interposto por
Luciano Rosa da Mota

a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Rondonópolis
,

pela
suposta
prática do crime de homicídio
qualificado pelo motivo
fútil
e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima
(
art. 121, § 2º
,

II e IV
, do Código Penal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021